Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717496-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA DIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA DIAS, que teve sua prisão preventiva decretada em sede de sentença condenatória (ID 46486859 – p. 18) pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Sustenta a impetrante que encerrada a instrução o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do Paciente pelos mesmos termos deduzidos na inicial acusatória, sem se manifestar sobre a necessidade da custódia cautelar do paciente, mas que mesmo assim, em decisão manifestamente ilegal, o magistrado não lhe concedeu o direito de apelar em liberdade, decretando, de ofício, a prisão preventiva em sede de sentença, o que não seria possível. Assim, requer a concessão de liminar a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para cassar o decreto de prisão preventiva contra o paciente. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante, alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente não deveria ter sido decreta de ofício em sede de sentença. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 18 de dezembro de 2021, e teve relaxada a sua prisão em 29 de janeiro de 2022, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília. Denunciado posteriormente por infringência ao art. 14 da Lei 10826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), após encerramento da instrução em sem qualquer manifestação do Ministério Público sobre a prisão, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente em sede de sentença, o qual está preso desde o dia 01/04/2023. Os fundamentos da sentença para decretar a prisão preventiva são (ID 46486859 – p. 21): “(...) O réu respondeu ao processo solto. Todavia após alcançar a liberdade, viu-se novamente processado por outro delito, o que indica risco a ordem pública, uma vez demonstrada sua inclinação à prática de ilícitos. Sendo assim, verifica-se a necessidade de sua custódia cautelar, como garantia da ordem pública, razão pela qual DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 312 do CPP. Expeça-se mandado respectivo. (...)” Em que pese o Juízo de piso tenha anotado que ele praticou crime posteriormente, o que poderia fundamentar a decretação de sua prisão cautelar, deve-se considerar que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei n.13.964/19, a interpretação que deve ser adotada é que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Esse entendimento deve ser aplicado em relação a todos os artigos que permitiam ao Juízo decretar a prisão, como é o caso do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. É o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto já decidiu que “o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória". Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGALIDADE. ART. 387, § 1o, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Assim, embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória. 4. Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. 5. Agravo ministerial a que se nega provimento (AgRg no HC n. 699.150/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022) – negritos nossos Nesse mesmo sentido é também a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal o decreto de prisão preventiva, ainda que na sentença, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311 do CPP. Ademais, descabe o decreto prisional por ocasião da sentença condenatória quando o acusado permaneceu solto durante o curso do processo e não há fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstrem que, se mantida a liberdade, este furtar-se-á à aplicação da lei penal. (...)”(Acórdão 1674640, 07042886520208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão cautelar na sentença condenatória, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, somente sendo possível, mediante requerimento da autoridade policial, do querelante, do assistente ou do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Inexistindo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, mostra-se ilegal a decisão judicial que decretou, de ofício, a custódia cautelar do paciente. 3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.” (Acórdão 1654031, 07401478920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, se o Ministério Público, nas alegações finais, não requereu a prisão preventiva do acusado, limitando-se a requerer a condenação do réu como incurso no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (ID 46486859 – p. 17), ainda que se trate de reiteração delitiva e, de fato, existem motivos plausíveis para a decretação da prisão preventiva do paciente, esta não poderá ser decretada, sem a prévia manifestação do Órgão Acusatório. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de que o paciente JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA DIAS (filho de Cleonice Oliveira Dias e de José Ailton de Oliveira Dias) seja posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2023 12:15:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator